Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013648-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANA KAROLINA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 035.068.291-73 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. DÚVIDA SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio do qual a autora requeria o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pelo plano de saúde, em decorrência de cirurgia bariátrica anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, considerando as alegações de que os procedimentos cirúrgicos têm natureza reparadora e complementar ao tratamento de obesidade mórbida, ou se há dúvidas razoáveis quanto ao caráter meramente estético dos procedimentos, a justificar a necessidade de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.069) reconhece a obrigatoriedade da cobertura por planos de saúde de cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, desde que tenham finalidade funcional.
4. Contudo, a presença de dúvida justificada sobre o caráter funcional dos procedimentos, bem como a ausência de comprovação de urgência médica efetiva, autorizam a postergação da análise para fase instrutória.

5. O relatório médico apresentado é unilateral e carece de elementos objetivos que demonstrem risco iminente à saúde da paciente.
6. Em hipóteses como a dos autos, a antecipação de tutela exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano irreparável, requisitos não evidenciados no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas pelos planos de saúde exige comprovação do caráter funcional ou reparador dos procedimentos, conforme previsto no Tema 1.069/STJ.
2. A existência de dúvida razoável sobre a natureza dos procedimentos justifica o indeferimento da tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ana Karolina dos Santos Nogueira
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n. 1015711-68.2025.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
Bradesco Saúde S/A
.

A decisão agravada (ID. 191920961 – origem) indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que as cirurgias reparadoras são consequência lógica das cirurgias bariátricas.

Defende a obrigatoriedade do custeio das cirurgias reparadoras por parte do plano de saúde, afirmando que tais procedimentos não possuem caráter estético.

Sustenta a abusividade da operadora ante a recusa do fornecimento dos procedimentos vindicados, bem como a suposta violação ao princípio da boa fé objetiva.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, concedendo a tutela antecipada pleiteada, para que a seguradora de saúde realize o pagamento das cirurgias reparadoras, e demais serviços indicados no laudo médico de ID. 191920961.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, confirmando o efeito suspensivo.

Efeito ativo indeferido conforme ID. 283702372.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 289655387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, firmou o entendimento de que
“(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
.

Nesse contexto, ao analisar o relatório médico de ID 191831028 – fls. 3 a 7 dos autos de origem e as alegações da Agravante, se observa a existência de dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético das cirurgias indicadas, sobretudo em virtude da quantidade de procedimentos.

Assim sendo, e conforme vem decidindo essa Egrégia Corte em diversos recursos, entendimento do qual me filio, havendo fundadas dúvidas sobre a necessidade e caráter dos procedimentos, a dilação probatória se revela adequada antes da autorização pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Importa registrar que o relatório médico supracitado, apresentado pela Agravante, indica a urgência no procedimento
“devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico”
– sic, sem descrevê-los.

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado
a quo “o documento foi emitido pelo próprio profissional responsável pela futura realização dos procedimentos, sem que tenha sido acompanhado de outros elementos objetivos que comprovem a existência de risco imediato de agravamento do quadro clínico ou ameaça concreta à saúde da autora.”
– sic.

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se o procedimento cirúrgico é de natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se aguarde a instrução probatória da ação, a fim de dirimir tais incertezas e impedir a antecipação do mérito.

Logo, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (Tema 1.069), se mostra imprescindível a realização da devida instrução para a apreciação da controvérsia com a devida segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025